Tribunal: TJMT
Processo: 1045982-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045982-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M. L. ONOFRE LTDA - CNPJ: 46.033.709/0001-94 (AGRAVADO), CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA - CNPJ: 30.360.139/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE LIMA ONOFRE - CPF: 884.939.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 010.835.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A
.

AGRAVADO(S):

M.L. ONOFRE LTDA (CASA DE CARNE BM LTDA)

EMENTA:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela de urgência cautelar. Arresto e indisponibilidade de ativos financeiros e veículos. Alegação de sucessão empresarial irregular. Necessidade de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ausência de risco concreto e contemporâneo de dissipação patrimonial. Contraditório diferido como medida excepcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em
exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar voltado ao bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e à restrição de veículos via RENAJUD, até o limite do débito executado, sob fundamento de ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante sustenta a existência de sucessão empresarial irregular, afirmando que a agravada teria sucedido empresa executada,
mantendo a
atividade econômica, endereço e identidade empresarial, com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes elementos suficientes para autorizar a constrição patrimonial cautelar antes da oitiva da parte requerida, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica fundado em alegada sucessão empresarial fraudulenta.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não se admitindo sua concessão com base em presunções genéricas de frustração executiva.

A desconsideração da personalidade jurídica, por sua natureza excepcional, reclama prova minimamente robusta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC, não bastando indícios de mera continuidade da atividade econômica para justificar, de plano, a constrição de bens de terceiro.

Ausente demonstração concreta e atual de risco de dissipação ou ocultação patrimonial, revela-se adequada a decisão que prestigia o contraditório prévio, sobretudo quando a medida pleiteada pode impactar significativamente a atividade empresarial da requerida.

O contraditório diferido constitui técnica excepcional, legitimada apenas
quando evidenciado risco real e imediato de ineficácia da tutela jurisdicional, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de arresto cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta e contemporânea do risco de dissipação patrimonial.

2. Indícios de possível sucessão empresarial irregular, desacompanhados de prova específica do periculum in mora, não autorizam a constrição de bens antes da formação do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1013614-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO
ATIVO
interposto por
BANCO BRADESCO

S.A
.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
214868883

– Autos de Origem – nº
1072571-69.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT que
,
nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com pedido de Arresto Cautelar
,
in
deferiu
a liminar de ar
r
esto cautelar
,
nas contas bancárias dos requeridos, via sistema
SISBAJUD
, no valor de
124.037,23
(
cento e vinte e quatro mil e trinta e sete reais e vinte e três centavos
)
,
sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de ação cobrança consubstanciada em descumprimento contratual.

Diante da juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id.205190181), dou prosseguimento à ação.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizado por BANCO BRADESCO S.A. em face de CASA DE CARNE BM LTDA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1022336-69.2023.8.11.0041, que move contra CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA e OUTROS.

Alega o requerente, em síntese, que é credor da empresa CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA e OUTROS na execução nº 1022336-69.2023.8.11.0041, no valor de R$ 124.037,23 (cento e vinte e quatro mil, trinta e sete reais e vinte e três centavos), atualizado para 15 de julho de 2025.

Sustenta que a empresa executada foi encerrada por liquidação voluntária em 24/11/2021, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral anexado aos autos. Contudo, aduz que o estabelecimento comercial continua em pleno funcionamento, exercendo a mesma atividade, no mesmo endereço (Av. Mario Augusto Vieira, nº 24, Morada do Ouro, Cuiabá/MT, CEP nº 78053-734), utilizando-se da mesma marca "BOI DO MATO CASA DE CARNES".

Informa que realizou diligência no local em 15/05/2025, constatando que o estabelecimento
encontra-se
em plena atividade, permanecendo com a mesma logo e marca. Na ocasião, efetuou uma compra no estabelecimento, verificando que o comprovante de pagamento do cartão de crédito e a Nota Fiscal foram emitidos em nome da empresa requerida CASA DE CARNE BM LTDA, CNPJ nº 46.033.709/0001-94.

Argumenta que a empresa requerida foi constituída em 14/04/2022, após a constituição do crédito que o Bradesco tem com a devedora CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA, que se deu em 26/10/2021, evidenciando a intenção fraudulenta de constituir outra empresa para suceder irregularmente à devedora, a fim de prejudicar os credores.

Defende a ocorrência de sucessão empresarial ilícita, com a sucessão do CNPJ devedor e a permanência da atividade por meio da nova empresa, que continuou a mesma atividade da devedora, no mesmo local, com aproveitamento de todo o seu estabelecimento empresarial tangível e intangível.

Invoca o art. 50 do Código Civil e os
arts
. 1144, 1145 e 1146 do mesmo diploma legal para fundamentar seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que houve abuso da personalidade jurídica pela sucessão ilícita, com o propósito de lesar credores.

Requer a concessão de tutela de urgência para: i) determinar o BLOQUEIO via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas da Requerida CASA DE CARNE BM LTDA, até o limite da dívida de R$ 124.037,23; e
ii
) determinar o BLOQUEIO via RENAJUD de todos os veículos da Requerida, até o mesmo limite.

No mérito, pugna pela procedência do incidente para estender a responsabilidade da execução principal para a requerida.

É o relatório. DECIDO.

T
rata-se de análise do pedido de tutela de urgência formulado no bojo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, pelo qual o requerente pretende o bloqueio de ativos financeiros e veículos da empresa requerida, sob o fundamento de que esta seria sucessora irregular da empresa executada nos autos principais.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o requerente sustenta a ocorrência de sucessão empresarial irregular entre a empresa executada CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA e a requerida CASA DE CARNE BM LTDA, argumentando que esta última teria continuado a exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, utilizando-se da mesma marca, após o encerramento formal da primeira.

Para corroborar suas alegações, o requerente apresentou documentos que, em tese, demonstrariam a continuidade da atividade empresarial no mesmo endereço, tais como comprovante de inscrição cadastral da empresa executada e da requerida, nota fiscal emitida pela requerida e registro fotográfico do estabelecimento.

Não obstante aos argumentos expendidos pelo requerente e a documentação acostada aos autos, entendo que, neste momento processual, não é possível aferir com segurança a ocorrência da alegada sucessão empresarial irregular, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária para melhor elucidação dos fatos.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que somente deve ser deferida quando cabalmente demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No caso em análise, embora os documentos apresentados pelo requerente indiquem a possibilidade de sucessão empresarial, não há elementos suficientes para, neste momento preliminar, concluir-se pela ocorrência de fraude ou abuso de direito, sendo prudente aguardar a manifestação da parte requerida para melhor esclarecimento dos fatos.

Ademais, a concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados pelo requerente, com o bloqueio de ativos financeiros e veículos da empresa requerida,
poderia acarretar prejuízos desproporcionais à sua atividade empresarial, caso ao final se conclua pela inexistência de sucessão fraudulenta.

Assim, em que pesem os argumentos do requerente, entendo que, neste momento processual, não estão suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo prudente aguardar a manifestação da parte requerida para melhor elucidação dos fatos, motivo pelo qual, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente, sem prejuízo de posterior reanálise após a manifestação da parte requerida.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Determino a citação da parte requerida, por correio, para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, por petição, devendo constar no mandado em questão as advertências legais, notadamente aquelas descritas no art. 250 do CPC,bem como o interesse na adesão ao “Juízo 100% Digital”, o qual, desde já, defiro, em caso de manifestação favorável.

Com fundamento na Resolução 345 do CNJ ,intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar interesse no processamento do feito pelo denominado “Juízo 100% Digital”, o qual, desde já,defiro, em caso de manifestação positiva, devendo a secretaria proceder às anotações estilo. [...]
”

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
pela r
eforma da decisão agravada para concessão de tutela de urgência cautelar, ao argumento de que os requisitos do art. 300 do CPC estariam presentes e que a efetivação da medida antes do contraditório seria necessária para evitar sua inutilidade
.

Ademais traz narrativa quanto a a
tribuição de efeito ativo/antecipação de tutela recursal, com fundamento nos
arts
. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, para determinar bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD até o limite do débito indicado.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
337818881
proferida por este Relator.

Uma vez que os agravados ainda não
haviam sido citados nos autos de origem,
suas intimações foram dispensadas.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO(S):

M.L. ONOFRE LTDA (CASA DE CARNE BM LTDA)

VOTO

Egrégia Câmara,

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 214868883), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu, por ora, a tutela de urgência postulada em caráter cautelar, por entender que não estavam suficientemente demonstrados os requisitos, reputando prudente aguardar a manifestação da parte requerida.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, no momento processual, inexistiam elementos suficientes à concessão da medida e que seria adequado aguardar o contraditório para melhor elucidação dos fatos, indeferindo o pleito sem prejuízo de reanálise posterior.

Passo ao exame da insurgência.

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR (ARRESTO/INDISPONIBILIDADE)

No caso, o Agravante sustenta a ocorrência de sucessão empresarial irregular entre a empresa executada CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA e a requerida CASA DE CARNE BM LTDA, ao argumento de que esta última teria prosseguido na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com utilização da mesma marca, após o encerramento formal da primeira, apresentando, para tanto, documentos que, em tese, indicariam a continuidade da atividade empresarial.

Para corroborar suas alegações, o
Agravante
apresentou documentos que, em tese, demonstrariam a continuidade da atividade empresarial no mesmo endereço, tais como comprovante de inscrição cadastral da empresa executada e da
Agravada
,
nota fiscal emitida pela
Agravada
e registro fotográfico do estabelecimento.

O Agravante postula a reforma da decisão para concessão de tutela de urgência cautelar, com realização de constrições patrimoniais imediatas, sustentando estarem presentes os requisitos legais e defendendo a adoção de contraditório diferido.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se prestando a mera conjectura acerca de eventual frustração da efetividade da prestação jurisdicional.

Na hipótese, a pretensão recursal volta-se, essencialmente, à imposição de constrição patrimonial antes da oitiva da parte requerida, o que, embora juridicamente possível em situações excepcionais (contraditório diferido), reclama lastro concreto de risco efetivo, atual e específico de dissipação, ocultação ou dilapidação patrimonial.

Entretanto, do que se extrai, em cognição sumária, das peças colacionadas, não se evidencia, neste momento processual, elemento objetivo apto a demonstrar o alegado
periculum in mora
em grau suficiente a justificar a adoção de medida extrema, razão pela qual se mostra adequada a solução de origem, que indeferiu, por ora, a tutela e reputou prudente aguardar a manifestação da parte requerida, sem prejuízo de reanálise se sobrevierem elementos novos (ID. 214868883).

Ressalte-se, ademais, que a decisão proferida em sede recursal quanto ao pleito liminar (ID. 337818881) igualmente não concedeu a medida, destacando a inexistência, naquele momento, de elemento concreto indicativo de risco efetivo e atual, reforçando a exigência dos requisitos do art. 300 do CPC e valendo-se, para tanto, de orientação jurisprudencial ali referida.

Ainda que o Agravante sustente que a
constrição cautelar
apenas resguardar o resultado útil do processo
executivo
.

Logo,
sustenta que o objetivo
do provimento cautelar de arresto ora requerido é o de se assegurar a existência de bens até o estabelecimento do
contraditório nestes autos.

Conforme orientação jurisprudencial desta câmara
:

AGRAVANTE(S): FIAGRIL LTDA

AGRAVADO(S): VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA e Outros

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, especialmente considerando a penhora de imóveis que garantem parte significativa da dívida, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1013614-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Desse modo, ausente demonstração concreta e contemporânea do risco de dissipação/ocultação patrimonial, não se justifica, em sede de cognição sumária, a medida constritiva pretendida antes do contraditório, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026